Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006455-15.2022.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL - MT
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
J.L.V.P., representado pela genitora LEUDY DAIRANE DIAS VALENTIN
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1057981-97.2019.8.11.0041 ajuizada por J.L.V.P., representado pela genitora LEUDY DAIRANE DIAS VALENTIN, que deferiu em parte a tutela provisória urgente, para determinar que a requerida autorize os tratamentos multidisciplinares conforme prescrição médica, quais sejam;
i) Psicologia Infantil em Análise do Comportamento Aplicada – ABA, 30 (trinta) horas semanais;
ii) Fonoaudióloga com Ênfase em Linguagem, 3 (três) horas semanais;
iii) Psicopedagoga, 2 (duas) sessões por semana;
iv) Terapia Ocupacional com Ênfase em Integração Sensorial, 2 (duas) horas semanais.
Determinou que os tratamentos supracitados devem ser iniciados no prazo de 5 (cinco) dias, bem como que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês outubro e novembro/2021, relativa às terapias dos meses de agosto e setembro/2021 e que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade, sem a coparticipação, ressaltando que a decisão não abrange as consultas e exames que a parte autora vier a realizar, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$ 10.000,00
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo parcialmente presentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED SUPER CLASS MT INDIVIDUAL/FAMILIAR (ID 123887470), em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada (paciente com três anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA), porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular quanto à concessão das terapias indicadas pela médica que acompanha o menor.
No que diz respeito à cobrança de coparticipação, verifica-se do contrato de plano de saúde firmado pelas partes que a cobrança de coparticipação está expressamente disposta no art. 16 da Lei no 9.656/98, o qual estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá parte do procedimento, ficando o segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato.
Assim, como a parte agravada firmou contrato com a agravante, na modalidade Unimed Super Class Individual/Familiar, com coparticipação de 30% sobre consultas, exames, procedimento e internação (Cláusula XVIII - PREÇOS – 123887470 – pg 38/39), resta demonstrada a probabilidade do direito postulado pela recorrente no tocante à coparticipação.
Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema – legalidade da cobrança de coparticipação – e em julgamento de recursos especiais repetitivos (TEMA 1032), a Segunda Seção fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor (REsp 1.755.866/SP e REsp 1.809.486/SP).
Desta feita, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas na parte em que obstou a cobrança de coparticipação até o julgamento final do presente recurso, permitindo que esta seja aplicada ao caso dos autos.
Comunique-se o juiz condutor do processo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora